Tribunal: STF
Processo: HC 220020
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique Fernandes, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 750.959/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso nas penas do art. 157, § 2°, II, 2°-A, I, do Código Penal. 



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 



    Ato contínuo, o paciente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o habeas corpus referido acima, que sequer foi conhecido, porque a tese apresentada não foi enfrentada pela Corte de origem.



    Neste writ, a defesa insiste na tese de que deveria ser afastada a causa de aumento pena prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal, uma vez que:



    “(...) mesmo que a arma fosse apreendida, imprescindível seria a realização de perícia na mesma, o que , entretanto, não aconteceu, não tendo como afirmar com toda a segurança que a supracitada arma possuía alguma potencialidade lesiva, não podendo o acusado ter sua condenação majorada com base em conjecturas e abstrações, como ocorre no presente caso, sendo que a sentença e o referido acórdão mantiveram a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2°-A, do Código Penal Brasileiro.”



     Ao final, a defesa requer o seguinte:



    “Diante das breves considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos eminentes Ministros desta Suprema Corte, aguarda e requer o advogado impetrante e o paciente, em primeiro lugar o deferimento de uma medida liminar em razão do evidente constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, a fim de que logre o Paciente eventuais benefícios executórios, sobretudo a alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto.



    Após devidamente instruída com as informações, se necessário, requer seja deferida a ordem, reconhecendo a impossibilidade de incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso l, § 2°-A, do art. 157, do Código Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o intermediário, confirmando-se a medida liminar, como medida da mais cristalina e lídima JUSTIÇA.”



    Examinados os autos, decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 220.019/SP), com idêntico pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente